Tribunal: TJSP
Processo: 2172125-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Condomínio – Indeferimento – Os documentos juntados comprovam a alegação de insuficiência de recursos – Crise econômica evidenciada - Impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais - Decisão reformada – Recurso provido.